Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE.
1. As circunstâncias atenuantes, embora reconhecidas, não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, conforme orientação consolidada da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos, e tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do CP, art. 33, § 2o, “b”, inexistindo fundamento excepcional para o abrandamento.
3. Recurso conhecido e não provido.